Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. ORDEM DE PENHORA. RESPEITADA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITES DA HERANÇA. EXCESSO NÃO COMPROVADO.
1. Em relação à necessidade de a penhora incidir, prioritariamente, sobre bem imóvel de titularidade do espólio, por se tratar de dívida tributária incidente sobre o mencionado bem, tal argumento não encontra amparo na legislação. Ao contrário, dispõe o artigo 835, §1o, do Código de Processo Civil que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput do referido artigo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Portanto, a penhora em dinheiro tem preferência na ordem legal.
2. Quanto à impenhorabilidade de seus rendimentos, a previsão do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores encontrados na conta bancária em que o devedor recebe sua remuneração, Isto é, compete ao devedor demonstrar que a penhora em conta corrente recaiu sobre verba salarial.
3. Na hipótese, a parte agravante apresentou extrato bancário (ID 40509881), em que se realizou o bloqueio, mas não há indicativo de que sua remuneração tenha sido recebida na mencionada conta, no período compreendido entre maio e julho de 2021, presumindo-se idônea a penhora da referida quantia.
4. Acerca da limitação do alcance da dívida tributária, dispõe o artigo 1.792 do Código Civil que o herdeiro não responde por encargos superiores à força da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso. Na hipótese, o agravante não juntou aos autos qualquer informação sobre o inventário e sobre a proporção que lhe coube, nos limites da herança. Desse modo, sem que se desincumba do ônus de comprovar o excesso alegado, subsiste a penhora.
5. Recurso conhecido e não provido.